Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724097-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTA ANTUNES DO NASCIMENTO AGRAVADO: F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Processo 0735800-78.2020.8.07.0001- id 27638855), que revogou o benefício da justiça gratuita. Preliminarmente informa que deixou de juntar comprovante do preparo porque o objeto do recurso é sua incapacidade financeira para arcar com os custos processuais. Alega que passa por momento financeiro instável, já que seu salário mensal advém do cargo de militar reintegrada por motivo de saúde, com processo judicial encontra-se em trâmite. Argumenta ser arrimo de família, sustentando dois filhos menores e que possui despesas com o financiamento do veículo defeituoso, objeto da demanda de origem (R$ 2.564,62), financiamento do imóvel residencial (R$ 3.202,67), mensalidades escolares (R$ 2.088,67) e com advogado (R$ 1.649,00), restando R$ 2.400,00 para alimentação, remédios e despesas extras necessárias à manutenção da vida. Aponta perigo de dano na possibilidade de cancelamento da distribuição do processo. Requer o efeito suspensivo para que o Juízo a quo aguarde o julgamento do AI. 2. A decisão agravada revogou o benefício da gratuidade após impugnação da primeira ré/agravada, ante o acervo probatório constante dos autos. Não obstante afirmar que não exerce atividades particulares em razão de lesão na coluna e ainda que a carteira de trabalho (id 27638854 – p. 4-9) não apresente anotações de vínculos empregatícios diversos do cargo de militar que comprova exercer, à primeira vista há evidências do exercício de outra atividade remuneratórias pela agravante passível de infirmar a suposta hipossuficiência. Atente-se, a propósito, para a documentação id 80141700-1 – autos de origem -, em que a agravante se declara cirurgiã dentista e busca pela via judicial a cobrança dos respectivos serviços, bem como pela foto do painel da fachada de loja, em que consta seu nome como odontóloga em uma clínica (id 96301263 – autos de origem), e pela imagem do respectivo outdoor publicitário. Além disso há outras alegações apresentadas pela primeira ré, como estado civil da agravante (união estável) diverso do declarado na inicial (solteira), em confronto com o alegado neste AI (arrimo de família). As despesas alegadas, no montante de R$ 9.504,96 ultrapassam o valor líquido do comprovante de rendimento mensal (R$ 8.646,70 – id 27638854 – p. 12), não sendo crível que as custeie sem auxílio de outra renda, não declarada nos autos. Ademais, as contas da agravante não batem, pois aponta despesas acima do valor que aufere, entretanto afirma sobrar R$ 2.400,00 para gastos com a subsistência. Anote-se, ainda, que o valor do veículo financiado (R$ 119.000,00) não se mostra compatível com hipossuficiência. 3. Indefiro liminarmente a gratuidade de justiça, pois ausente nos autos comprovação dos pressupostos para sua concessão (CPC 99, § 2o). Venha o preparo – cujo valor é irrisório - no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. I. Brasília, 4 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator